Tribunal: TJDFT
Processo: 0728706-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728706-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de Id Num. 28820895, que indeferiu o pedido de abertura parcial do estabelecimento agravante, apenas como bar e restaurante, suas atividades principais. Sustenta a agravante que a decisão foi omissa quanto ao pleito de suspensão parcial dos efeitos do Auto de Interdição D-0428-163020142-AEU, até o julgamento definitivo da demanda, para que possa reabrir o estabelecimento, apenas exercendo a sua atividade principal de bar e restaurante, cumprindo todas as normas de segurança e combate à Covid-19, nos termos do Decreto Distrital n.o 41.913/2021. Requer a concessão de efeitos infringentes ao julgado, de modo que seja analisado o pedido de suspensão parcial dos efeitos do Auto de Interdição D-0428-163020142-AEU, até o julgamento definitivo da demanda. É o relatório. Decido. Verifico que o pedido liminar restou examinado em regime de plantão e foi indeferido, tendo em vista a ausência de identificação de qualquer nulidade no Auto de Interdição, suficiente para deferir o pedido de abertura parcial do estabelecimento agravante, apenas como bar e restaurante, sob risco de se retirar a eficácia do poder de polícia administrativa (Id Num. 28820895). Entretanto, ao contrário do alegado pela agravante, a então Desembargadora Plantonista ressaltou que a penalidade mais grave se justificaria em virtude do descumprimento da interdição do estabelecimento, consoante pontuou o Relator do Agravo de Instrumento n.o 0728198-05.2021.8.07.0000. Desse modo, diante do atributo da autoexecutoriedade do exercício do poder de polícia administrativa, bem como tendo em vista que as outras medidas se tornaram ineficazes, não há como se deferir, em fase de cognição sumária, o pedido de abertura parcial do estabelecimento agravante, ante a inexistência de identificação de nulidade do Auto de Interdição. Ante o exposto, REJEITO os embargos, sem prejuízo de reexame do pedido liminar pelo Relator originário. INTIME-SE. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2021 20:34:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista